Tribunal: TJDFT
Processo: 0767589-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÍVIDAS DE IPVA POSTERIORES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PARTICIPAÇÃO DO DETRAN. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso adesivo interposto pelo autor e recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa discutida nos autos e de protestos. Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal discorre sobre a configuração de litisconsórcio passivo necessário, devendo ser incluídos no polo passivo o Detran e o comprador do veículo discutido nos autos. No mérito, combate o dano moral e o valor arbitrado para tal.
2. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora não se conhece, porque não há previsão legal de seu cabimento na Lei 9.099/95. (Enunciado 88 do FONAJE). Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido
3. Recurso do DISTRITO FEDERAL próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 51423197). Contrarrazões apresentadas (ID 51423200).
3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Afirma o recorrente a necessidade da participação do DETRAN e atual proprietário do veículo no polo passivo da ação a fim de se discutir o afastamento dos débitos gerados pela transferência do bem. Ocorre que o objeto da ação se limita à inscrição do nome do autor na dívida ativa e reparação por danos morais. Conforme, levantado na contestação os débitos em nome do recorrido já foram afastados em face da decisão judicial e provas produzidas nos autos, não havendo qualquer impugnação do recorrente acerca da documentação e fato gerador dos débitos. Dessa forma, não há necessidade do órgão de trânsito, tampouco da atual proprietária do veículo no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
4. Resta incontroverso nos autos que a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa foi indevida. O dano moral decorrente de protesto indevido tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos.
5. No que toca ao quantum, o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atendendo às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na origem em R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente desta Turma: (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.